Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. TEMA 612 STF. MÉDICO. PRORROGAÇÃO REGULAR. NULIDADE INEXISTENTE. CLT. INAPLICABILIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. INEXISTENTE. TEMAS 191, 308, 916 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1.O Supremo Tribunal Federal, ratificando o entendimento anterior, fixou no RE 658.026 (Tema 612) o conteúdo jurídico do art. 37, IX, da CF e as diretrizes que deveriam nortear aquelas contratações, senão vejamos: “(...) a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração”.
2.A Ação Civil Pública no 2013.01.1.136980-0 não discutiu especificamente a legalidade ou não da contratação do apelante. Aquela ação coletiva serviu para questionar a postura do Distrito Federal frente ao Termo de Ajustamento de Conduta no 1/2011.
3.Não há nos autos prova da contratação ilegal do apelante, que prestou serviços temporariamente como médico por prazo inferior a 2 (dois) anos para a rede pública de saúde do Distrito Federal.
4.A rescisão do contrato temporário ocorreu de forma acertada, consequentemente, não há de se falar em pagamentos relacionados a FGTS, ante a ausência de previsão deste direito na Lei Distrital 4.266/2008 (Temas 191, 308 e 916 STF).
5.Apelação conhecida e desprovida.